Tribunal: TJPA
Processo: 0001666-16.2016.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINARIO
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001666-16.2016.814.0000
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
EMBARGANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
Procuradora: Marta Nassar Cruz
EMBARGADO: OTACILIO RODRIGUES DIAS e outros
Advogado (a): Jonas Henrique Baima da Silva - OAB/PA nº 20.939
Procuradora de Justiça: Maria Velasco dos Santos
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODOS OS FUNDAMENTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPOTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INCABÍVEL REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Trata-se de embargos de declaração contra Acórdão nº 205.376, que julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo em parte a sentença, reconhecendo o direito do autor Otacílio Rodrigues Dias, à incorporação, aos seus proventos, do abono salarial;
2. Abono salarial instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possuem natureza transitória, conforme entendimento pacificado do STJ, não se incorporam aos proventos, excetuando-se os casos dos policiais militares que passaram para inatividade antes da EC nº 41/2003;
3. Ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, mostra-se incabível os embargos de declaração;
4. Na espécie, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas;
5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão;
6. Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
conhecer e deixar de acolher
os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todo o seu teor, nos moldes da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

01ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 04/02/2020 a 11/02/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento (fls. 238/244), oposto pelo IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra o Acórdão nº 205.376, publicado em 17/06/2019,
que julgou parcialmente procedente a ação rescisória, para rescindir, em parte a sentença rescindenda e reconhecer, tão somente, o direito do autor OTACILIO RODRIGUES DIAS à incorporação, aos seus proventos, do abono salarial; mantida a sentença rescindenda, em seus demais termos,
assim ementado:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITARES TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE DEPOIS EC N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1-

Na espécie, trata-se de ação rescisória, onde 08 (oito) servidores militares inativos pleiteiam a desconstituição da sentença que julgou totalmente improcedente seus pedidos de incorporação do abono salarial aos seus proventos;
2-

Esta Corte, seguindo o entendimento do STJ, pacificou o entendimento de que o abono salarial, instituído pelos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, possui natureza transitória e emergencial. Logo, não incorporável aos proventos recebidos pelos policiais militares que passaram para a inatividade
após a EC n.º 41/2003
;
3-

Excetua-se, entretanto, os casos em que o servidor militar passou para a inatividade
antes da EC n.º 41/2003
. Isto porque, em que pese o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória, restou remansoso neste Tribunal que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, os servidores aposentados anteriormente à Emenda nº 41/03, têm direito à equiparação com os proventos percebidos pelos militares em atividade;
4-

Neste contexto, apenas o autor OTACILIO RODRIGUES DIAS, reformado antes da Emenda nº 41/03, possui o direito ao recebimento e incorporação do abono salarial aos seus proventos;
5-

Ação rescisória parcialmente procedente.

Conforme acima transcrito o acórdão julgou parcialmente procedente a ação rescisória, em razão do servidor militar, OTACILIO RODRIGUES DIAS, ter sido transferidos para inatividade em 04.12.2001, fls. 41, ou seja,
antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, portanto entendeu ser viável a equiparação e incorporação do abono salarial.

Em síntese, o embargante às fls. 238/244, sustenta que o acórdão embargado incorreu em
erro material
ao fundamentar a procedência da ação rescisória em violação literal a dispositivo de lei, inexistente na sentença rescindenda. Sustentou ainda ser o Acórdão omisso, quanto a transitoriedade do abono, aos princípios do prévio custeio, da contributividade e a Lei Federal nº 9.717/98. Ao final requereu que fosse conhecido e provido os presentes embargos para que sejam supridas as omissões/contradições apontadas.

Sem contrarrazões, certificada às fls. 247.

É o relatório.
VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da decisão recorrida; não sendo, pois, este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado.

Vejamos o dispositivo legal citado,
in verbis
:
Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
(,,,,,)
II - suprir omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Trata-se de embargos de declaração em ação rescisória de sentença, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém (fls. 134/137), nos autos da ação ordinária de cobrança e incorporação de abono salarial.

Em que pese os argumentos do embargante, não lhe cabe razão. Explico:

No caso em questão, sustenta o embargante, que há a omissão no julgado, posto que entende não ser possível a equiparação e incorporação do abono salarial.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão foi devidamente fundamentada no acórdão embargado.

É bem verdade que não devemos ignorar o entendimento do STJ, de que o abono salarial tem caráter transitório, entretanto, no caso em comento, o recorrente OTACILIO RODRIGUES DIAS, passou para inatividade em 04.12.2001, data anterior a EC 41/2003, fazendo jus a equiparação/incorporação, como se verifica nos seguintes julgados:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO.
ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003
. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerência sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4
. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional
. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)
AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares,
ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003
, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.
(2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09- 15)
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. 1-
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03
. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão. Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto.
(2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)

No mesmo sentido é a Súmula 359 do STF, vejamos:
Súmula 359 do STF - Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.
(alterada)

Como podemos verificar já existe neste Tribunal o posicionamento consolidado, de que tendo o Militar passado à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, lhe possibilita a equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima colacionada.

De igual modo, a vedação contida no art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98
1
, como se sabe, não se aplica ao caso vertente, posto que o abono salarial possui natureza vencimental.

Alega que o acordão embargado foi omisso por não ter se manifestado sobre a norma federal (Lei nº 9717/98) geral proibitiva da incorporação de verba que não integra o salário de contribuição do servidor; da mesma forma não tratou do princípio contributivo e do princípio do prévio custeio ((art. 40, caput e art. 195, §5º, respectivamente da CF/88).

Da análise do caso concreto, vê-se que o militar OTACILIO RODRIGUES DIAS, foi para reserva remunerada, através da Portaria nº 261 de 04 de dezembro de 2001, quando a regra da paridade entre ativos e inativos ainda vigorava, passando a ser extinto com a EC 41/03. Seguem os precedentes neste sentindo:
¿AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABONO SALARIAL. ANTECIPAÇO DE TUTELA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO AO RECEBIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL IMPOSTA PELO ART. 1º E 2º-B DA LEI N. 9.494/97 NÃO SE APLICA AO CASO EM ANÁLISE FACE A PREVALÊNCIA DA SÚMULA 729 DO STF. DECISO MONOCRÁTICA MANTIDA. DECISO UNÂNIME.
1. O abono salarial nada mais é do que uma gratificação concedida aos trabalhadores, isto é, uma vantagem pecuniária. Tendo ele um caráter genérico, concedido a toda uma categoria, sem vinculação a encargo específico, por certo que deverá ser estendido também aos inativos
2. O direito dos agravados está amparado nos artigos 40, §§4º e 17 da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003) e Decretos Estaduais n.2.836/98 e 2.838/98,
que autorizam a extensão do abono salarial aos servidores inativos ante a determinação legal de equiparação entre os inativos e os ativos.
¿ (201330319662, 129916, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 13/02/2014, Publicado em 21/02/2014)
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. MILITARES. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, NECESSIDADE DE O ESTADO DO PARÁ COMPOR A LIDE NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. INCORPORAÇO E EQUIPARAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS.
1. Incidente de Inconstitucionalidade da Súmula n.º 729 do STF: É sabido que o controle de constitucionalidade incide somente sobre lei ou ato normativo, jamais sobre súmulas dos tribunais pátrios, posto que estas não possuem caráter normativo. Assim, a análise de sua constitucionalidade é inadmissível, mesmo que por via de exceção.
2. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais de n.º s 2.219/1997 e 2.837/1998: rejeitado de acordo com decisão, por maioria, dos membros do Tribunal Pleno, a quando do julgamento do processo nº 2008.3.005855-6, por ser incabível em sede de Agravo de Instrumento. Ressalva do ponto de vista particular deste Relator, que entende ser o mesmo cabível, bem como os Decretos constitucionais, por ser o abono previsto em lei específica.
3.
A EC 41/03, em seu Art. 7º, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação. Assim, nada mudou para aqueles servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03
.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (grifei)
(201230230744, 128575, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 16/01/2014, Publicado em 17/01/2014)¿.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DA AÇO ORDINÁRIA DE
EQUIPARAÇO DE ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇO. A EC 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03.
Recurso conhecido e provido. (TJE/PA, 3ª Câmara Cível Isolada, Agravo de Instrumento nº. 2008.3.010428-4, Acórdão nº. 81.594, Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, data do julgamento 22.10.2009, DJE 29.10.2009).
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DEFERIMENTO EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ¿AD CAUSAM¿. REJEITADA. MÉRITO. RESERVA REMUNERADA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EXISTÊNCIA DE PARIDADE ENTRE OS ATIVOS E OS PENSIONISTAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA IGUALMENTE MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento parcial e, em reexame necessário, modificar em parte a sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira. Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Membro) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2249056, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25)

Deste modo, é possível a equiparação do abano salarial pago aos militares inativos em relação aos militares em atividade desde que a transferência para a reserva remunerada tenha ocorrido anteS de 31/12/2003, data em que foi publicado a EC 41/2003.

Inexiste ofensa ao sistema previdenciário, pois observada a regra do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03, que atribui aos Estados e aos Municípios legislar a respeito da matéria.

É oportuno salientar que o embargado, enquanto na ativa, recebia normalmente o abono salarial pleiteado, a título de vantagem pessoal, indicando o direito pleiteado e militando de forma contrária a alegação de que haveria ofensa ao princípio contributivo.

Concluindo, não há falar em omissão no enfrentamento do disposto nos arts. 40, caput e 195, §5º, da CF-88 e 1º, X, da Lei n.º 9.717-98, pois, apesar do julgador não está adstrito à análise integral dos argumentos suscitados pelas partes e, sim, somente àqueles que indiquem a formação do convencimento pela conjuntura da decisão embargada, fica fácil extrair o entendimento de que não há violação aos artigos supracitados, considerando que a Constituição da República conservou o direito a paridade para aqueles servidores já aposentados na data da publicação da Emenda n.º 41/2003, ocorrida em 31.12.03.

Logo, a omissão alegada é totalmente improcedente e decorre do inconformismo com a decisão adotada no acordão embargado.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher
os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todo o seu teor, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

1

Lei Federal nº 9717/98
Art. 1
º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:
X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão,
exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do

servidor que se aposentar com fundamento no
art. 40 da Constituição Federal
, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2
o
do citado artigo;
(Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004)

II